Tribunal: TJPA
Processo: 0807183-29.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807183-29.2024.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO KLAGENS CAMBRAIA DOS SANTOS

APELADO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0807183-29.2024.8.14.0051
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ANTONIO KLAGENS CAMBRAIA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. DESVIRTUAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, na qual se reconheceu a nulidade do vínculo firmado com a Administração Pública e se condenou o ente estadual ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, com observância da prescrição quinquenal. O autor exerceu funções por aproximadamente 18 anos e 3 meses junto à SEAP, sendo exonerado em 12/02/2020, tendo alegado sucessivas renovações contratuais que desvirtuaram a natureza excepcional da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável à espécie o prazo decadencial bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS ao servidor contratado temporariamente em razão da nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza administrativa, afastando-se a incidência do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, aplicável exclusivamente a vínculos regidos pela CLT.

4.

A contratação temporária foi sucessivamente renovada ao longo de mais de 18 anos, evidenciando desvirtuamento da finalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88, o que atrai a sua nulidade, com efeitos meramente indenizatórios.

5.

A jurisprudência do STF, especialmente no RE 765.320 (RG) e no RE 1.181.279 AgR, reconhece que, diante da nulidade do contrato administrativo, é devido o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990, afastando a aplicação da prescrição trabalhista e aplicando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

6.

A ausência de comprovação pelo Estado do Pará quanto ao recolhimento do FGTS transfere-lhe o ônus indenizatório correspondente, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte.

7.

A ação foi ajuizada em 23/04/2024, dentro do prazo de cinco anos contados da exoneração ocorrida em 12/02/2020, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer apenas a prescrição das parcelas anteriores a 23/04/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária com a Administração Pública, quando sucessivamente renovada por longos períodos, desvirtua sua finalidade excepcional e atrai a declaração de nulidade do vínculo.

2.

Declarada a nulidade do contrato administrativo, é devido ao servidor temporário o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

3.

Às ações de cobrança fundadas em vínculos administrativos nulos aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, e não o prazo decadencial bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, IX; 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (RG); STF, RE 1.181.279 AgR; STF, RE 596.478/RR-RG (Tema 191); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STF, RE 1.066.677/PR (Tema 551); TJPA, Apelação Cível nº 0017566-48.2012.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0104097-20.2015.8.14.0015; TJPA, Apelação Cível nº 0005089-36.2014.8.14.0070.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
ANTONIO KLAGENS CAMBRAIA DOS SANTOS
, na qual se reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e se condenou o ente estatal ao pagamento dos valores correspondentes ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
, referentes ao período laborado, observada a prescrição quinquenal.

Consta dos autos que o autor exerceu funções públicas junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, na condição de servidor temporário, pelo período aproximado de
18 anos e 3 meses
, até sua exoneração ocorrida em
12/02/2020
. Alegou que o vínculo temporário foi sucessivamente renovado, desvirtuando sua natureza excepcional, razão pela qual pleiteou o pagamento do FGTS não depositado durante todo o pacto administrativo.

O Estado do Pará apresentou contestação sustentando, em síntese, a inexistência de direito ao FGTS e a ocorrência de
decadência bienal
, com fundamento no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. O autor apresentou réplica reiterando integralmente os termos da inicial.

Sobreveio sentença que julgou
procedente
o pedido, declarando nulo o contrato temporário, reconhecendo o direito ao recebimento do FGTS e aplicando a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n.º 20.910/1932. Quanto aos honorários advocatícios, o Juízo de origem deixou para fixá-los na fase de liquidação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, insistindo na tese da decadência bienal e postulando a total reforma do julgado.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, no parecer ofertado, opinou pelo
não provimento
da apelação, ressaltando a natureza administrativa do vínculo e a inaplicabilidade do prazo decadencial trabalhista.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
procedente
o pedido formulado na
ação de cobrança
, declarando a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e reconhecendo o direito do autor ao recebimento do
FGTS
relativo ao período laborado, observada a prescrição quinquenal .

Passo ao exame.

O ponto nodal devolvido a esta instância refere-se à tese recursal do Estado do Pará, que insiste na incidência do prazo decadencial bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, sustentando que a ação teria sido ajuizada mais de dois anos após a extinção do vínculo temporário. Todavia, tal argumentação não se sustenta diante da natureza jurídica da relação estabelecida e do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte.

Consoante se extrai dos autos, o vínculo mantido entre as partes decorreu de sucessivas renovações de contrato temporário, que perduraram por aproximadamente
18 anos e 3 meses
, vindo a ser encerrado apenas em 12/02/2020.

A sentença reconheceu corretamente o desvirtuamento desse vínculo, porquanto utilizado para suprir necessidade permanente da Administração, em manifesta desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. Tal irregularidade conduz à declaração de nulidade do contrato administrativo, produzindo exclusivamente os efeitos indenizatórios previstos na legislação de regência, especialmente aqueles constantes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, concernentes ao pagamento do FGTS.

Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal – reafirmada no julgamento do
RE 765.320 (RG)
– estabelece que, declarada a nulidade da contratação temporária realizada em desacordo com os ditames constitucionais, o servidor faz jus ao levantamento do FGTS correspondente ao período laborado, não havendo falar em aplicação do prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação. Isto porque a relação jurídica é
administrativa
, e não trabalhista, afastando-se o regime prescricional aplicável às relações celetistas.

O Ministério Público, em seu parecer, delineou de forma precisa que a tese recursal não se amolda ao caso, destacando que o STF, no julgamento do
RE 1.181.279 AgR
, assentou que o art. 7º, XXIX, da CF, é inaplicável às contratações irregulares promovidas pela Administração Pública, devendo prevalecer o prazo
quinquenal
previsto no Decreto n.º 20.910/1932. Em reforço, citou precedentes recentes desta Corte, inclusive julgados de minha relatoria, que consolidam esse entendimento.

Colaciono jurisprudências para reiterar entendimento desta Corte estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88.
PRAZO DECADENCIAL BIENAL NÃO ACOLHIDO. FGTS DEVIDO CONSIDERADOS OS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de "Ação de Cobrança" pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF, sendo aplicável o prazo quinquenal para ajuizamento da demanda.

2.
Deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017566-48.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022). Grifo nosso.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO: SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR. NULIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
. DECRETO Nº 20.910/32. EM REEXAME NECESSÁRIO, CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

II- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento dos depósitos de FGTS aos contratos irregulares.

III- Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

IV-
No que tange ao prazo prescricional, o prazo a ser aplicado é o qüinqüenal, em atenção ao disposto no Decreto nº 20.910/32, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

V- Com relação aos honorários advocatícios, nada há a ser alterado.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, para delimitar o prazo prescricional qüinqüenal para o pagamento dos depósitos de FGTS.

VII- Em sede de Reexame Necessário, sentença alterada para ajustar os consectários legais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0104097-20.2015.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/08/2020).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS TRABALHISTAS. RE N° 1.066.677/PR - STF (TEMA 551).
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA CONDENAÇÃO.
CONTRATO DE TRABALHO CONSIDERADO NULO.
ENTENDIMENTO FIXADO NO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO ARE Nº 709.212/DF (TEMA 608).
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS NOS TERMOS DO TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito da parte apelada em receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público;

2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual "
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
";

3. O STF, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88;

4. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

5. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrente (2003 a 2013), a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;

6. Ao caso, aplica-se a prescrição quinquenal, contada da data do julgamento do ARExt nº 709.212/DF (TEMA 608 do STF), por ser a primeira a ocorrer, haja vista que o prazo prescricional já estava em curso ao tempo da decisão paradigmática;

7. Consectários legais modulados conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ.

8 Recurso desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença parcialmente reformada para reconhecer o direito às demais verbas trabalhistas e aplicar a prescrição quinquenal. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005089-36.2014.8.14.0070 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023).

Com efeito, o termo final do contrato ocorreu em fevereiro de 2020, e a ação foi ajuizada em 23/04/2024, dentro, portanto, do prazo prescricional de cinco anos. A sentença, ao reconhecer apenas a prescrição das parcelas anteriores a 23/04/2019, aplicou corretamente a legislação pertinente e observou o regime jurídico próprio das demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública.

A pretensão recursal, ao invocar equivocadamente o Tema 608 do STF, deixa de considerar que tal tese se dirige às relações trabalhistas regidas pela CLT e não alcança hipóteses de nulidade de contratos administrativos de servidores temporários, matéria que, como visto, encontra disciplina específica e consolidada nos Temas 191, 308 e 612 da repercussão geral.

Também não houve demonstração de pagamento regular do FGTS pelo ente estatal, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu, conforme ressaltado na sentença. Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe, não havendo qualquer reparo a ser feito na fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Dessa forma, à míngua de amparo jurídico, a apelação não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a sentença prolatada, em consonância com o parecer ministerial e com a firme jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025